Tribunal: TJDFT
Processo: 0744994-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744994-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: IOLANDA GUIMARAES LIMA CERUTTI, ARTHUR RICARDO REIS CERUTTI, UEREN DOMINGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Wellington Guimarães pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de penhora no rosto nos autos, bem como a suspensão da CNH em nome do primeiro executado, ora agravante. Em suas razões, o agravante informa, inicialmente, que a decisão agravada não foi disponibilizada no sistema PJe (expediente) para o agravante, o que lhe causou bastante “estranheza”, pois se não tivesse acompanhado o DJE teria perdido o prazo recursal. Informa, ainda, que já existe coisa julgada em relação à suspensão de sua CNH. Sustenta, por tal razão, que a medida postulada pelos agravados tipifica-se como litigância de má-fé (CPC, art. 80, incisos V e VI), com o único objetivo de trazer constrangimento e intimidação. Sustenta, por outro lado, que “a medida requerida pelos agravados de suspensão da CNH do agravante, desacompanhada de qualquer demonstração de efetividade e pertinência, revela-se ilegal, desproporcional, desarrazoada e violadora da dignidade da pessoa humana, haja vista que nada foi demonstrado para justificar sua adoção”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata suspensão de seus efeitos a fim de impedir a determinação de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação. Pugna, ainda, pela condenação dos agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pede ao final, a “intimação do douto Juízo de origem para que esclareça os motivos pelos quais a decisão agravada não foi inserida como ‘expediente’ para o agravante, mas tão somente para os agravados”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Insta consignar, incialmente, que tendo sido publicada a decisão resistida no DJE, desnecessária a expedição de ofício ao douto juízo singular, notadamente quando não houve qualquer prejuízo para a parte agravante. Consigne-se, ainda, que o objeto do recurso cinge-se à determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante. Feitas tais considerações, destaque-se que, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge do fato de que já foi expedido ofício à Gerência de Habilitação e Controle de Condutor – GERHAB, requisitando a suspensão da carteira de motorista do agravante. Quanto à fundamentação jurídica, para melhor entendimento da matéria posta em debate, confiram-se os termos da decisão resistida, no ponto em que interessa, in verbis: “Os exequentes, por meio da petição de ID 71986577, formulam, em síntese, os seguintes pedidos visando o prosseguimento do feito: a) A penhora no rosto dos autos no 0020211-23.2016.8.07.0003, da 23a Vara Cível de Brasilia-DF. b) Suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito dos executados e apreensão do passaporte. c) Penhora sobre restituição de Imposto de Renda, sobre investimentos, e de valores. d) Expedição de ofícios à CETIP, SUSEP e BM&amp;F-BOVESPA e) Expedição de ofício à empresa NÚCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS-CNPJ no 26.930.631/0001.01 para que informe o vínculo que possui com a empresa Executada e se há alguma ligação com algum dos sócios das empresas, bem como apresentação de contratos e movimentações financeiras, sob a alegação de fraude à execução, consubstanciada na confusão patrimonial. f) intimação dos executados para que demonstrem o interesse na finalização da lide de forma consensual, e, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, ofereçam acordo ou indiquem bens passíveis de penhora. g) Reconhecimento de fraude à execução e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. h) Inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes É a síntese. (...) b) Suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito dos executados e apreensão do passaporte. Requer o credor a suspensão da CNH, apreensão do Passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor, visando dar efetividade à execução. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. Importa destacar que a jurisprudência vem se firmando no sentido de que a suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da CF, porquanto a locomoção do devedor poderá se dar livremente por outros meios. De outro lado, é presente a concepção de que a apreensão do passaporte constitui ofensa à liberdade de locomoção, tendo em vista a absoluta necessidade do documento para ausentar-se do território nacional. Por fim, o bloqueio dos cartões de crédito, ao tempo que interferirá nas relações comerciais com terceiros, em nada auxiliará para o pagamento do débito. Na espécie dos autos, todas as medidas executivas típicas foram adotadas, motivo pelo qual mostra-se cabível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como forma de incentivar o devedor ao cumprimento da obrigação. Ante tais considerações, defiro tão-somente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do primeiro devedor até o pagamento do débito reclamado nos autos. Oficie-se ao Detran-DF, requisitando a anotação no sistema da suspensão da CNH ora deferida. (...) Face às considerações alinhadas, defiro tão somente à penhora no rosto nos autos, conforme acima disposto, e a suspensão da CNH em nome do primeiro executado. Expeçam-se os ofícios competentes” (destacou-se). Em análise prefacial, a suspensão da CNH do executado não resulta em benefício algum para o credor, uma vez que não se mostra adequada ao fim almejado, no caso, ao pagamento da dívida. Por outro lado, referida matéria já foi analisada no AGI no 07182902620188070000, em que constavam as mesmas partes deste recurso, conforme se pode ler da ementa abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, preceitua que o magistrado, na condução do processo, pode "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 2. A suspensão da CNH, por ser medida restrita de direito, extremamente gravosa ao devedor, deve ser adotada em caráter excepcional, observando-se o princípio da proporcionalidade. 3. Inexistindo suficiente fundamentação acerca da adequação da medida para o alcance dos fins propostos, não se mostra cabível a suspensão da CNH. 4. Agravo provido” (Acórdão 1160707, 07182902620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos em sede de cognição sumária, a medida em questão parece excessiva, já que incapaz de promover a imediata satisfação do crédito, ao mesmo tempo em que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida no que concerne à suspensão da CNH do agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator